Tribunal: CARF
Processo: 11080.727379/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727379/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.731 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. Fraude, conluio e simulação
demonstrados. É pertinente a inclusão do sujeito passivo como parte da ação
fiscal, na condição de responsável tributário, quando a Autoridade Fiscal
apresentar todos os argumentos de fato e de direito que motivaram as sua
conclusões.
MATÉRIA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO
NÃO APRESENTADO PELA PESSOA JURÍDICA. Recurso apresentado
apenas pelo devedor solidário caracteriza preclusão com relação à pessoa
jurídica.
MULTA ISOLADA DUPLICADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA
POR MOTIVO DE FRAUDE. É devida a multa isolada duplicada sobre o
valor total do débito quando a compensação for considerada não declarada e
demonstrada a conduta dolosa que visava evitar ou diferir o pagamento de
tributos devidos.
FRAUDE NA COMPENSAÇÃO. A contar da ciência pelo contribuinte da
decisão administrativa final, que considerou não declaradas as compensações,
por utilizarem crédito de terceiro e não administrados pela Receita Federal do
Brasil, a apresentação de declarações de compensação com esse crédito passa a
ser meramente protelatória na obrigação de pagar de débitos tributários,
ensejando a aplicação de multas isoladas.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. Os diretores,
gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem pessoalmente, de
forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135 do CTN).

Recurso Voluntário a que se nega provimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e a ele negar provimento, de modo a, i) afastar as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727379/2012-14
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727379/2012-14

preliminares suscitadas; ii) manter os integralmente os lançamentos e a incidência de juros de
mora à taxa Selic; iii) manter a responsabilidade tributária fundada no artigo 135, III, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Mateus Ciccone;
Ricardo Piza Di Giovanni; Alessandro Bruno Macêdo Pinto; Alexandre Iabrudi Catunda; Jandir
José Dalle Lucca; Maurício Novaes Ferreira
Relatório
O presente processo refere-se a Auto de Infração específico para exigir multas
isoladas e sujeição passiva no valor total do crédito tributário, na data da autuação no valor de
R$ 1.319.531,91 (fl. 475 fls. 534-535), lavrado em desfavor do contribuinte, tendo a fiscalização
identificado a caracterização de multa isolada de 150% em face da utilização de crédito de
terceiros e de supostos créditos não administrados pela Receita Federal do Brasil de maneira
meramente protelatória como estratégia para não pagar créditos tributários, visto que o
contribuinte já havia sido notificado de decisão administrativa não concordando com o suposto
crédito.
Portanto, o presente caso trata de multas, as quais decorrem da compensação indevida
de imposto e contribuições efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo (art. 18 da Lei no
10.833, de 2003) após a definição em sede administrativa de que referidos créditos não existiam.
Também foi lavrado o TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL E SUJEIÇÃO PASSIVA
de fls. 471-475, que é parte integrante dos referidos autos de infração. Nesse termo fiscal consta o
seguinte:
[...] O senhor JOSE PAULO LINNE está sendo relacionado como sujeito passivo com base no
artigo IX do Estatuto Social (fl. 13), a seguir transcrito, e na responsabilidade pessoal
prevista no caput e inciso III do art. 135 do CTN de diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado por atos praticados com infração à lei.[...]
A fiscalização identificou que o contribuinte realizou compensações com créditos
proibidos por lei, como créditos de terceiros e com supostos créditos não administrados pela
Receita Federal, sendo que, mesmo após referidos créditos terem sido considerados inválidos em
decisão administrativa definitiva, o contribuinte continuou a apontar esses supostos créditos
como fundamento para realizar compensações indevidas.
Às .fls. 471475 consta o seguinte relato da fiscalização:
[...] revisão interna originada da análise de diversas Declaração de Compensação
(Dcomp) apresentada em papel no processo 11080.000517/2011 33 em 25/01/2011.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727379/2012-14

Nesse processo produziu-se o Despacho Decisório no 1.035, de 25/07/2012, fls.
467/470, onde NÃO se reconheceu o direito creditório e considerouse não declaradas
as compensações apresentadas.
[...]O senhor JOSE PAULO LINNE está sendo relacionado como sujeito passivo com
base no artigo IX do Estatuto Social (fl. 13), a seguir transcrito, e na responsabilidade
pessoal prevista no caput e inciso III do art. 135 do CTN de diretores, gerentes ou
representantes
de
pessoas jurídicas de direito privado por
atos praticados com infração a lei.
[...]
7. A partir das compensações informadas no documento de fl. 04, calcula-se o valor
da multa pela aplicação do percentual de 150% (§ anterior) sobre o valor total do
débito compensado, conforme previsto no § 4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003
(redação da Lei no 11.488/2007).
Valores lançados:
a) R$ 775.033,31 (fl. 477). Multa isolada. Compensação indevida de valores de
IRPJ (código 3373-01) em Declaração de Compensação (DComp) apresentada no
processo no 11080.000517/2011-33 (fl. 04).
Essa DComp foi considerada não declarada no Despacho Decisório (DD) no
1.035, de 25/07/2012, fls. 467/470. Esse DD serviu de base para o Relatório Fiscal
de fls. 471/475. Trata-se de infração continuada descrita no processo no
11080.001017/2010-38 (fls. 21/447) e, pelas mesmas razões ali expostas, foi
aplicada a multa isolada com o percentual de 150% sobre os débitos que foram
apresentados para compensação na DComp de fl. 04 e que estão organizados na
planilha do parágrafo 7o do Relatório Fiscal, que é parte integrante do AI.
b) R$ 284.883,38 (fl. 484). Multa isolada. Compensação indevida de valores de
CSLL (código 6012-01) em Declaração de Compensação (DComp) apresentada no
processo no 11080.000517/2011-33 (fl. 04).
Essa DComp foi considerada não declarada no Despacho Decisório (DD) no
1.035, de 25/07/2012, fls. 467/470. Esse DD serviu de base para o Relatório Fiscal
de fls. 471/475. Trata-se de infração continuada descrita no processo no
11080.001017/2010-38 (fls. 21/447) e, pelas mesmas razões ali expostas, foi aplicada
multa isolada com o percentual de 150% sobre os débitos que foram apresentados para
compensação na DComp de fl. 04 e que estão organizados na planilha do parágrafo 7o
do Relatório Fiscal, que é parte integrante do AI.
c) R$ 46.276,53 (fl. 491). Multa isolada. Compensação indevida de valores de PIS
(códigos 6912 e 8109) em Declaração de Compensação
(DComp) apresentada no processo no 11080.000517/2011-33 (fl. 04).
Essa DComp foi considerada não declarada no Despacho Decisório (DD) no
1.035, de 25/07/2012, fls. 467/470. Esse DD serviu de base para o Relatório Fiscal
de fls. 471/475. Trata-se de infração continuada descrita no processo no
11080.001017/2010-38 (fls. 21/447) e, pelas mesmas razões ali expostas, aplica-se
multa isolada com o percentual de 150% sobre os débitos que foram apresentados
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727379/2012-14

para compensação na DComp de fl. 04 e que estão organizados na planilha do
parágrafo 7o do Relatório Fiscal, que é parte integrante do AI.
d) R$ 213.335,70 (fl. 498). Multa isolada. Compensação indevida de valores de
COFINS (códigos 2172 e 5856) em Declaração de Compensação (DComp)
apresentada no processo no 11080.000517/2011-33 (fl. 04). Essa DComp foi
considerada não declarada no Despacho Decisório (DD) no 1.035, de 25/07/2012,
fls. 467/470. Esse DD serviu de base para o Relatório Fiscal de fls. 471/475. Trata-se de
infração continuada descrita no processo no 11080.001017/2010-38 (fls. 21/447) e,
pelas mesmas razões ali expostas, aplica-se multa isolada com o percentual de
150% sobre os débitos que foram apresentados para compensação na DComp de fl. 04
e que estão organizados na planilha do parágrafo 7o do Relatório Fiscal, que é
parte integrante do AI.
Enquadramento legal: 1) Art. 18 da Lei no 10.833/03, com redação dada pelas Leis nos
11.051/04, no 11.196/05 e pelo art. 18 da Lei no 11.488/07; 2) Art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/96; 3) art. 72 da Lei no 4.502/64 e 4) art. 135, caput e inc. III, do CTN.
Os então Impugnantes apresentaram conjuntamente impugnação com os
seguintes argumentos, nos termos do relatório da DRJ:
“I – Dos fatos
Foi cessionária de créditos tributários, os quais foram apresentados à Secretaria
da Receita Federal - SRF, através de PER/Dcomp, para que fossem compensados
com os seus débitos fiscais.
Os débitos fiscais foram declarados não compensados pelo não reconhecimento do
referido crédito, cuja discussão se arrasta no judiciário, mais precisamente na 16a
Vara Federal da Circunscrição de São Paulo/SP, através do processo n.°
0007533/38.2011.403.6100.
Os créditos foram adquiridos com um deságio de 50%. A diferença entre o valor total do
débito e o valor de aquisição dos créditos tributários foram registrados nas contas de
ganhos de capital e receita financeira.
Assim, diz a defesa, todos os débitos da perante a RFB apurados entre agosto de
2006 à dezembro de 2010, período de apresentação das PER/Dcomp com registro
contábil de ganho de capital e receita financeira, devem ser revistos e apurados de forma
que se restabeleça o débito real. Registra que tem interesse em quitar o débito
apurado sem onerosidade excessiva, através de concessão de parcelamento por parte
da PGFN.
II. Do direito
II.I Da restituição do imposto recolhido sobre o ganho de capital e receita financeira
Em síntese, a defesa alega que sobre a parcela de 50% da cessão de créditos que
foi contabilizada como receita financeira e ganhos de capital ocorreu a tributação de
imposto de renda e CSLL.
Observa que os pedidos de compensações iniciaram-se em agosto de 2006, através dos
protocolos dos PER/Dcomp, sendo que em agosto de 2009 a autuada aderiu ao
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727379/2012-14

parcelamento da Lei 11.941/09 (Refis), por não ter sido até essa data
consolidada a compensação declarada e principalmente pela necessidade de
obtenção da CND (Certidão Negativa de Débitos), indispensável as atividades da
mesma.
Dessa forma, tendo em vista que as compensações não foram homologadas, com a
consequente inclusão do débito em Dívida Ativa da União, a defesa deseja que
sejam revisados todos os débitos desde agosto de 2006, incluindo as “CDA's”
existentes em nome da autuada, bem como os valores inclusos no parcelamento da
Lei 11.941/09 (REFIS), para que ocorra a supressão dos valores apurados (inclusos)
sobre ganho de capital e receita financeira, que oneram de forma excessiva esses
débitos.
II.II Da impossibilidade de cumulação de multa de ofício e multa isolada
Inicialmente, a defesa alega que a multa exigida tem o caráter de confisco.
Na sequência, depois de analisar as disposições do art. 44 da Lei 9.430/96, conclui que
as "multas isoladas" dos incisos II, III e IV do § 1o do referido artigo, aplicam-se
somente nos casos em que não possam ser as multas exigidas juntamente com o tributo
devido (inciso I do § 1o).
Assim, na antiga redação do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, se houvesse tributo
devido a ser lançado, a multa deveria ser exigida, juntamente com o principal, no
percentual de 75% ou 150%, não tendo cabimento a exigência das "multas isoladas".
Acrescenta que o CTN consagra o princípio da aplicação retroativa da lei posterior
mais benéfica às penalidades (art. 106), sendo despiciendo que a lei ordinária
determine de forma explícita seu efeito retroativo. Dessa forma, a alínea “a” do inciso II
desse artigo ajusta-se perfeitamente à hipótese presente, uma vez que se cuida de
lei que deixa de definir o ato como infração. Consequentemente, a revogação da
multa isolada retroage automaticamente, apagando os efeitos do ato que antes era
considerado ilícito.
A defesa também alega que o contribuinte acreditou estar realizando procedimento
regular, com concordância pela Receita Federal que recebeu, processou e julgou os
PER/Dcomp, que geraram o presente recurso administrativo. Não teria ocorrido a
conduta com dolo, simulação ou fraude, pois os valores foram contabilizado pela
autuada.
Ao concluir, alega que se aplica ao caso em tela, “o princípio da retroatividade
benigna e o disposto nas hipóteses legais da MP 135/2003 devidamente convertida
em Lei 10.833/2003 acerca sobre crédito/débito não passíveis de compensação por
expressa disposição legal e em razão de não ser de natureza tributária, não
aplicando­se as infrações previstas nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64”.
III – Da conclusão
Ao final, a defesa requer o cancelamento das exigências fiscais.
José Paulo Linné apresentou sua impugnação de fls. 543 com argumentos
idênticos à impugnação (fls. 507-512). A empresa não apresentou Recurso Voluntário, apenas
José Paulo Linné.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727379/2012-14

De qualquer maneira, o Recorrente apresentou os mesmos argumentos das
impugnações e, todavia, acrescentou que as questões da origem do crédito foi encaminhada para
debate perante o Poder Judiciário.
Não fora apresentada contrarrazões pela PGFN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo solidário atende aos requisitos
regimentais no aspecto de prazo, pelo que o recebo e conheço. Com relação a pessoa jurídica registro
que não fora apresentado Recurso Voluntário, sendo, portanto, caracterizada a revelia, devendo
serem considerados verdadeiros os fatos apontados no lançamento tributário com relação à empresa.
Assim, cabe analisar, tão somente, as razões expostas pelo responsável solidário para
sua exclusão da lide.
O presente processo refere-se apenas à multas isoladas, razão pela qual não conheço
argumentos referentes ao outros temas, tais como “revisão dos débitos declarados decorrentes de
valores contabilizados como ganho de capital e receita financeira”.
Preliminarmente, alegou o Recorrente nulidade do Auto de Infração. No entanto,
não procedem quaisquer alegações de nulidades no presente caso.
Os pressupostos legais para a validade do auto de infração são determinados pelo art.
10 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal, a seguir transcrito:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta,
e conterá obrigatoriamente:

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável
O Auto de Infração preencheu os requisitos de formalidade legais, especialmente
os requisitos dispostos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como as exigências
previstas no art. 142 do CTN.
Preliminarmente, o Recorrente alegou também ilegitimidade passiva.
Ocorre que a fiscalização apresentou argumentos e documentos que justificam a
inserção da pessoa física na condição de sujeito passivo da exação fiscal, como responsáveis
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727379/2012-14

tributários, com base no artigo 135, III, do CTN, não havendo que se falar, em sede de
preliminar, de ilegitimidade passiva. Logo, a responsabilização é determinada por lei.
Consequentemente, deve ocorrer a sujeição passiva solidária e a responsabilidade
tributária nos termos do art. 135, III, do CTN nos termos do Lançamento Tributário ora validado
e da decisão da DRJ. Entendo não ser necessário discorrer ainda mais sobre o tema, visto que
restou evidenciado no presente caso o dispostos em referidos artigos, abaixo transcritos:
Por outro lado, não resta dúvida de que deve ser solidária a responsabilidade do
sócio com poder de gestão da pessoa jurídica, pelos créditos decorrentes de obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei, contrato social ou estatuto, sendo que
a caracterização da responsabilidade pessoal dos sócios-gerentes pelos créditos tributários não
exclui a responsabilidade direta do contribuinte.
No presente caso há comprovação no sentido de que a conduta do sócio
administrador infringiu à lei.
Nesse sentido, deve ser mantida a responsabilidade solidária dos sócios
administradores, consoante procedido pela Autoridade Fiscal, com base no art. 135, III, do CTN.
DO MÉRITO
Trata-se o presente caso de compensação com créditos inexistentes certificado em
processo administrativo com decisão definitiva e que o contribuinte utilizou para protelar o
pagamento de obrigações tributárias.
Referidos créditos inexistentes foram considerados falsos nos termos do § 4o do
art. 18 da Lei no 10.833/2003 (redação da Lei no 11.488/2007), abaixo transcrita:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da
compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007):

(...)

§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado
quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Por sua vez do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996 dispõe:
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:

II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)

b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de
1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727379/2012-14

c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)

d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela Lei no
11.051, de 2004)

e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal -
SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Oportuno destacar que a multa regulamentar foi calculada sobre o valor
indevidamente informado pelo contribuinte.
Conforme relato da DRJ, no processo 11080.000517/2011-33 foram analisadas as
demandas que envolvem a compensação considerada não declarada, tendo sido transcrita pela
DRJ decisão de referido processo 11080.000517/2011-33, conforme segue abaixo:
DECISÃO
6. Ante o exposto, com base no art. 6o, I, "b", da Lei no 10.593/2002 (com a redação
dada pela Lei no 11.457/2007) e art. 4o, I e II, da Portaria no 91, de 13/07/2012 (D.O.U.
16/07/2012), NÃO RECONHEÇO o direito creditório informado e considero NÃO
DECLARADAS as compensações informadas na DComp de fl. 03, que constam nas DCTFs de
fls. 70/71.
ORDEM DE INTIMAÇÃO
7. Intime-se a interessada para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do
presente, efetuar o pagamento do(s) débito(s) indevidamente compensado(s), sob pena de
encaminhamento do(s) mesmo(s) à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para
inscrição em Dívida Ativa da União, nos termos do disposto no art. 74 da Lei no
9.430/96 alterado pelas Leis nos 10.637/02, 10.833/03 e 11.051/04.
8. Tendo em vista o disposto nos §§ 9o e 13o do art. 74 da Lei n.o 9.430/96 (com a redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004) não se aplica o Procedimento Administrativo Fiscal (PAF,
Decreto 70.235/92), mas, recurso, sem efeito suspensivo, previsto no art. 21 da Lei n.o 9.784,
de 29/01/1999.
Ainda, somente como informação, em 19/11/2012, foi negado provimento ao recurso interposto,
da seguinte forma:
Considerando o Parecer no 70 – SRRF10/Disit, de 19 de novembro de 2012, exarado no
processo no 11080.000517/2011-33, que aprovo e adoto como fundamento desta decisão, nego
provimento ao recurso interposto (fls. 80 a 82), nos termos dos arts. 56 a 65 e 69 da Lei no
9.784, de 1999, e mantenho o Despacho Decisório DRF/POA no 1.035, de 25 de julho de
2012 (fls. 72 a 75).
Declaro, ainda, exaurida a esfera administrativa quanto ao presente processo, por força do
art. 97 B da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.[...] SRRF/10a
Assim, prestados esses esclarecimentos e considerando que os débitos tributários do
contribuinte não estão vinculados ao presente processo, não cabe a este Colegiado tomar
conhecimento da petição do interessado para revisão dos débitos declarados.

Nota-se, portanto, que a DRJ entendeu que deveria ser julgada apenas a questão
das multas e que referidas multas não estavam vinculadas a outro processo porque o que se
analisou foi a conduta dos Recorrentes de tentar enganar a fiscalização com apontamento de
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727379/2012-14

créditos falsos para quitar tributo. Está correta a DRJ, o debate sobre os créditos não são objeto
do presente processo e sim a compensação com créditos sabidamente inexistentes.
Nesse cenário, sendo mais claro, a fiscalização entendeu que devem ser aplicadas
multas no presente caso, pelas razões apontadas no termo de constatação fiscal” (fls. 471­475),
cujo teor foi transcrito na decisão da DRJ nos seguintes termos:
Trata-se de revisão interna originada da análise de diversas Declaração de
Compensação (Dcomp) apresentada em papel no processo 11080.000517/2011-33 em
25/01/2011. Nesse processo produziu-se o Despacho Decisório no 1.035, de
25/07/2012, fls. 467/470, onde NÃO se reconheceu o direito creditório e
considerou-se não declaradas as compensações apresentadas. A necessidade de
aplicação de multa isolada foi apresentada em seu § 5o, fl. 469, conforme segue:
5. Sendo a compensação considerada não declarada, nas hipóteses do inciso II do
§ 12 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, cabe o lançamento de multa isolada conforme
dispõe o art. 18 da Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada nas
hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
[...]
O processo de crédito, no 13807.006828/2004-70, informado na fl. 03 é de terceiros
(fl. 20). As compensações constantes no documento de fl. 03 devem ser consideradas não
declaradas pelos mesmos motivos apresentados no Despacho Decisório (DD) no 333,
de 21/07/2008, fls. 448/453 e no 441, de 22 de março de 2010 (fls. 240), que passam a ser
partes integrantes deste Despacho Decisório. O DD no 333, gerou o parecer DISIT no 6,
de 12/05/2009 (fls.457/463). Com base nesse parecer emitiu-se a seguinte decisão (fl.
463):
Considerando o Parecer no 6 – SRRF/10aRF/Disit, de 12 de maio 2009, que aprovo, nego
provimento ao recurso interposto (fls. 319 a 327), e mantenho, sem qualquer ressalva, o
Despacho Decisório DRF/POA no 333, de 21 de julho de 2008 (fls. 282 a 287). Declaro, ainda,
exaurida a esfera administrativa quanto ao presente processo.[...] SRRF10aRF.
[...] 5.No caso concreto, caracteriza-se a fraude pela inserção de informação falsa
em Declarações de Compensação – DComps. Na DComp de fl. 04, informou-se
no campo "no Processo de Restituição/Ressarcimento:" o no
"13807.006828/2004-70". Ocorre que, em 28/08/2008 (fl. 455), o contribuinte
tomou ciência do resultado do Despacho Decisório n.o 333, de 21/07/2008, que NÃO
reconheceu o direito creditório e considerou NÃO declaradas as compensações
efetivadas com base nesse crédito. O contribuinte recorreu dessa decisão, não tendo esse
recurso efeito suspensivo (art.56 da Lei n.o 9.784/99, fl. 456). Não houve reconsideração
da decisão (fl. 456). A Divisão de Tributação da SRRF/10a Região Fiscal indeferiu o
recurso, conforme descrito no parágrafo anterior (fl. 463). Logo, desde 28/08/2008 (fl.
455), havia decisão considerando não declarada as Dcomps que informaram origem
do crédito no processo no 13807.006828/2004-70, da qual cabia recurso sem efeito
suspensivo. Já em 27/05/2009 (fl. 465) o contribuinte tomou ciência de que a
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727379/2012-14

decisão se tornou definitiva no âmbito administrativo. Logo, pelo menos a partir desta
data, deixou de ser possível a transmissão de DComps com base nesse crédito. Desde
então, a informação de que o crédito se encontra no processo no
13807.006828/2004-70, como base para transmissão de novas Dcomps, passa a
ser FALSA, caracterizada a FRAUDE pela ciência do contribuinte da
impossibilidade de utilização desse crédito, por decisão administrativa
DEFINITIVA, sendo manifesto o dolo de "impedir ou retardar a ocorrência do fato
gerador", evitando ou diferindo, assim, o pagamento dos débitos vinculados por
compensação ao crédito declarado inexistente, conforme redação do 72 da Lei no
4.502/64, supra.
[...]
6. Em verdade, trata-se de infração continuada que já foi trabalhada no processo no
11080.001017/2010-38 (fls. 21/447). Nesse processo consta o "Termo de
Constatação Fiscal (fls. 246/253) que passa a fazer parte integrante deste. As
razões ali expostas são as mesmas do caso presente, devendo-se, também por isso,
aplicar-se multa isolada no percentual de 150% sobre os débitos que foram apresentados
para compensação no documento de fl. 04. Ou seja, a contar da ciência pelo
contribuinte da decisão administrativa final, que considerou não declaradas as
compensações, por utilizarem crédito de terceiro e não administrados pela Receita
Federal do Brasil, a transmissão de DComps com esse crédito passou a ser
meramente protelatória em relação à ocorrência do fato gerador dos débitos
constantes na DComp. Observe-se que a partir desse processo foram abertos dois
outros, um de arrolamento de bens no 11080.001803/2010-35 que se encontra na
Procuradoria da Fazenda Nacional para o fim previsto no art. 212 da Norma de
Execução Conjunta COFIS/COPES/CODAC/COREC/COSIT/CDA/CGD no 03, de
31/10/2011 e outro de representação penal que foi encaminhada ao Ministério
Público Federal tendo em vista a intempestividade da impugnação (fl. 466).
7. A partir das compensações informadas no documento de fl. 04, calcula-se o valor
da multa pela aplicação do percentual de 150% (§ anterior) sobre o valor total do
débito compensado, conforme previsto no § 4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003
(redação da Lei no 11.488/2007).
Portanto, a fiscalização identificou diversas Declarações de Compensação
(Dcomp) apresentadas em papel nos processo 11080.000517/2011-33 em 25/01/2011.
Ocorre que o processo de crédito, no 13807.006828/2004-70, informado na fl.
03, tem como origem créditos de terceiros (fl. 20), cuja utilização é vetada pelo inciso II do §
12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e cuja utilização ocorreu pelo
contribuinte MESMO APÓS O SEU INDEFERIMENTO.
A fiscalização entendeu, corretamente, que no caso concreto, caracterizou-se a
fraude em face da inserção de informação falsa em Declarações de Compensação – DComp.
Ora, na DComp de fl. 04, fora informado pelos autuados no campo "no
Processo de Restituição/Ressarcimento:" o seguinte número de processo como origem do
crédito: no "13807.006828/2004-70.
Ocorre que ANTES da declaração de compensação, em 28/08/2008 (fl. 455), o
contribuinte já havia tomado ciência do resultado do Despacho Decisório n.o 333, de
21/07/2008o qual NÃO reconheceu o direito creditório de referido processo e considerou
NÃO declaradas as compensações efetivadas com base nesse crédito.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727379/2012-14

Portanto, o contribuinte, mesmo tendo conhecimento da negativa do suposto
crédito realizou a declaração de compensação. Note-se que a informação de que o crédito que se
encontrava no processo no 13807.006828/2004-70 TORNOU-SE DEFINITIVA, passando a
transmissão de novas Dcomps, a serem consideradas FALSAS e caracterizando-se a FRAUDE
pela ciência do contribuinte da impossibilidade de utilização desse crédito, por decisão
administrativa DEFINITIVA.
Segundo identificou a fiscalização, o contribuinte procedeu da mesma maneira no
processo no 11080.001017/2010-3. Ou seja, a contar da ciência pelo contribuinte da decisão
administrativa final, que considerou não declaradas as compensações, por utilizarem crédito
de terceiro e não administrados pela Receita Federal do Brasil, a transmissão de DComps
com esse crédito passou a ser meramente protelatória em relação à ocorrência do fato
gerador dos débitos constantes na DComp.
Desta maneira, está correta a fiscalização ao entender que ocorreu dolo do
contribuinte ao tentar "impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador", evitando ou diferindo,
assim, o pagamento dos débitos vinculados por compensação ao crédito declarado
inexistente, conforme redação do 72 da Lei no 4.502/64.
Portanto, correta a aplicação das multas.
Ao contrário do que alegou o Recurso, as multas do presente caso não tem
natureza confiscatória vez que estão previstas em lei.
Note-se que o auto de infração refere-se à “multa regulamentar”, ou seja, multa
isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833/03, com alterações e não se refere a cumulação de
duas multas.
De fato, a contribuinte agiu com “dolo, simulação e fraude”.
Ademais, referida multa foi lançada com base no art. 18 da Lei 10.833/03,
especificamente o § 4o abaixo transcrito:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da
compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.

§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação e
impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão
reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727379/2012-14

do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto
no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de
seu § 1o , quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às
hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
O percentual de 150% está previsto nos dispositivos da Lei 4.502/64, abaixo
transcrita:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido,
ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
O dolo no presente caso restou configurado vez que em 25/01/2011, a interessada
apresentou a “declaração de compensação” informando a disponibilidade de créditos no processo
13807.006828/2004-70 para compensar débitos com vencimento em 25/01/2011 e 31/01/2011
(fl. 4). Entretanto, em 27/05/2009 (fls. 457-465) o contribuinte já tinha conhecimento que
não seria possível a apresentação de novas declarações de compensação informado créditos
relativos a tal processo, pois estava exaurida a esfera administrativa para discutir tal questão.
Com isso, ficou evidenciado que não se tratou de um equívoco, mas da intenção
do agente de praticar o ato ilícito, doloso, com consciência de que os atos praticados alcançariam
o objetivo almejado, qual seja, não pagar ou diferir o pagamento dos tributos devidos.
Destarte, correta a fiscalização e correta a análise da DRJ, a qual transcreveu a
análise da fiscalização a qual aplico como razões de decidir:
[...] caracterizada a FRAUDE pela ciência do contribuinte da impossibilidade de
utilização desse crédito, por decisão administrativa DEFINITIVA, sendo manifesto o
dolo ...
[...] trata-se de infração continuada que já foi trabalhada no processo no
11080.001017/2010-38 (fls. 21/447). Nesse processo consta o "Termo de
Constatação Fiscal (fls. 246/253) que passa a fazer parte integrante deste. As
razões ali expostas são as mesmas do caso presente, devendo-se, também por isso,
aplicar-se multa isolada no percentual de 150% sobre os débitos que foram apresentados
para compensação no documento de fl. 04.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727379/2012-14

Logo, a exigência da multa de ofício isolada com o percentual de 150% deve ser
mantida.
De fato, em face de todo o contexto, não há como afastar a Multa Qualificada
e, no percentual de 150% dos valores lançados.
Entendo que é o suficiente para concluir o julgamento e firmar convicções.
Diante o exposto, voto por conhecer PARCIALMENTE
e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida e mantendo o Auto de
Infração, para: a) NÃO ACATAR as preliminares suscitadas; b) MANTER a exação fiscal e
incidência de juros de mora à taxa Selic; c) MANTER a responsabilidade tributária fundada nos
135, III, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 673
DF CARF MF
Original